Tribunal: TJSP
Processo: 2274570-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exclusão de sócios minoritários, destituição de administrador e dissolução parcial de sociedade, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de deferimento parcial de liminar, afastando-os da empresa. Agravo de instrumento dos autores, com requerimento de exclusão imediata dos sócios.

Ausência de "periculum in mora", uma vez que os sócios réus não mais integram os quadros

Ementa:
Ação de exclusão de sócios minoritários, destituição de administrador e dissolução parcial de sociedade, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de deferimento parcial de liminar, afastando-os da empresa. Agravo de instrumento dos autores, com requerimento de exclusão imediata dos sócios.

Ausência de "periculum in mora", uma vez que os sócios réus não mais integram os quadros sociais.

A interferência judicial em sociedades empresárias como se sabe, deve ocorrer apenas em situações excepcionais. Princípio da intervenção mínima. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e do STJ.

Manutenção da decisão agravada, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que são agravantes THERMOTECH TRATAMENTO TÉRMICO E
REBARBAÇÃO DE METAIS LTDA – EEP e FELICIANO MATIUCK
MEDEIROS DINIZ, são agravados LUIS CARLOS PASCHOALON e
CLEBER LUIS PASCHOALON.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 2/11
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000
Comarca:
Limeira - 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Salvatto Whitaker
Agravantes:
Thermotech Tratamento Térmico e Rebarbação de
Metais Ltda. - EEP e Feliciano Matiuck Medeiros
Diniz
Agravados:
Luis Carlos Paschoalon e Cleber Luis Paschoalon

VOTO No 21.148
Ação de exclusão de sócios minoritários,
destituição de administrador e dissolução
parcial de sociedade, cumulada com pedido
de apuração de haveres. Decisão de
deferimento parcial de liminar, afastando-
os da empresa. Agravo de instrumento dos
autores, com requerimento de exclusão
imediata dos sócios.
Ausência de “periculum in mora”, uma vez
que os sócios réus não mais integram os
quadros sociais.
A interferência judicial em sociedades
empresárias como se sabe, deve ocorrer
apenas
em
situações
excepcionais.
Princípio da intervenção mínima. Julgados
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial e do STJ.
Manutenção da decisão agravada, na
forma do art. 252 do Regimento Interno
deste
TJSP.
Agravo
de
instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 3/11
desprovido.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez nestes autos,
indeferindo liminar pretendida pelos agravantes, assim sumariei a
discussão recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de exclusão de sócios minoritários, destituição de
administrador e dissolução parcial de sociedade, cumulada com
pedido de apuração de haveres, ajuizada por Thermotech Tratamento
Térmico e Rebarbação de Metais Ltda. - EEP e outro contra Luis
Carlos Paschoalon e outro, deferiu parcialmente o pedido de
antecipação de tutela requerido pelos autores, ora agravantes, verbis:
'Vistos.
1-Fls. 3789/ss: A parte autora formula novamente o pedido de
tutela antecipada para a imediata exclusão dos réus da sociedade
e [para] se absterem da prática de captação desleal de clientela.
A empresa Limertrat foi constituída em outubro/2018, alguns
meses depois da distribuição da presente ação e com objeto
social semelhante (fls. 3804). Também não ficou impugnada a
proximidade entre Renel (suposto proprietário da empresa) e os
réus. Há notícia de que ele é padrinho de casamento de Cleber.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 4/11
O réu Cleber justifica que passou a procurar trabalho como
empregado, entregando currículos e se inscrevendo em site de
emprego. Mas, num primeiro momento, não foi coincidência
seu pai ter encontrado vaga na mesma empresa (fls. 3854 e
3860/1), sobretudo em tempos de poucas oportunidades.
Contudo, vale repetir que o momento processual exige cautela e
a medida extrema de exclusão definitiva dos sócios deve ser
decidida somente em sentença (se o caso), após a regular
instrução probatória.
Porém, como os réus concordam com a saída fls. 3872 e já
'laboram' em outro local, defiro parcialmente o pedido da parte autora
e determino o afastamento de ambos da empresa autora, não podendo nela
ingressar, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada infração.
Por ora, não cabe falar em prática de concorrência desleal ou
'assédio' a clientes, porque de difícil caracterização as condutas e
os réus podem buscar sua fonte de renda em outros trabalhos,
assim como as empresas do mercado podem buscar outros
fornecedores.
Ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADAFORMULADO NA AÇÃO PRINCIPAL,
PARA
QUE
OS
RÉUS/AGRAVADOS
FOSSEM
PROIBIDOS DEPRATICAR CONCORRÊNCIA DESLEAL
E
PARA
APREENSÃO
DE
UM
NOTEBOOK.
INDEFERIMENTOMANTIDO POR ESTA 1a CÂMARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 5/11
RESERVADA
DE
DIREITO
EMPRESARIAL
EM
ANTERIOR AGRAVODE INSTRUMENTO. AGORA, OS
AUTORES AJUIZARAM MEDIDA INCIDENTAL DE
TUTELA DEURGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ATÉ O MONTANTE DE
R$505.613,14. INDEFERIMENTO MANTIDO. SUPOSTA
PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO
DE CLIENTELA. FATOS NEGADOS POR UM DOS
RÉUS
QUE
JÁ
APRESENTOU
CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA
MEDIDA
DE
ARRESTO
NESTEMOMENTO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ABERTURA DA
FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO NÃOPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2169803-54.2017.8.26.0000; Relator (a):
Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).
2- Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, pois não há
circunstância suficiente que a justifique.
3- No mais, aguarde-se a entrega do laudo pericial.
Intimem-se.' (fls. 3.899/3.900, na numeração dos autos de
origem; itálico do original).
Pretendendo ampliação da tutela concedida na origem, aduzem os
agravantes, em síntese, que (a) comprovaram suficientemente
diversos atos cometidos pelos agravados que consistem em faltas
graves, nos termos do art. 1.030 do Código Civil, e que justificam a
sua imediata exclusão da sociedade; (b) a manutenção dos agravados
na qualidade de sócios coloca em risco a continuidade da empresa e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 6/11
patrimônio investido pelos demais sócios; (c) os agravados
manifestaram o desejo de sair da sociedade por ausência de affectio
societatis.
Requerem antecipação de tutela para imediata exclusão dos agravados
da sociedade e, a final, a reforma da decisão recorrida.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 174 e 176.
É o relatório.
Não verifico a presença dos requisitos necessários para deferir a
antecipação de tutela requerida.
Com efeito, em que pesem os argumentos dos agravantes, o pedido
de exclusão dos agravados representa medida excepcional, que
demanda constituição de prova inequívoca dos fatos alegados, de
forma que a situação merece melhor reflexão, após o devido
contraditório recursal.
Em casos como o presente, deve-se observar o princípio
da intervenção mínima.
É como - registra em obra recente (Intervenção Judicial em Conflitos
Societários, 2019, pág. 246) MARCELO LAUAR LEITE - vêm
decidindo os Tribunais pátrios a partir de importante precedente de
2008 do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
'MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. (...) As discussões
judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 7/11
via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só
ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do
administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que
prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do
sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. - A atuação do
Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das
sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção
mínima. A Lei permite o afastamento de sócio majoritário da
administração da sociedade, mas isso não implica que ele perca os
poderes inerentes à sua condição de sócio, entre os quais está o poder
de nomear administrador. Todavia, na hipótese em que o sócio
separou-se de sua ex-esposa, sem elementos que deem conta da
realização de partilha, todo o patrimônio do casal permanece em
condomínio pró-indiviso, de modo que é razoável a interpretação de
que a ex-esposa é detentora de direitos sobre metade das quotas
detidas pelo marido. Isso, em princípio, retira do sócio afastado a
maioria que lhe permitiria a nomeação de novo administrador. - Com
isso, a melhor solução para a hipótese dos autos é a manutenção da
decisão recorrida. Medida liminar indeferida, com as ressalvas acima.'
(MC 14.561, NANCY ANDRIGHI; grifei).
Ademais, ausentes elementos que demonstrem periculum in mora,
considerando que, nos termos da decisão agravada, os agravados já
foram afastados da sociedade, nela 'não podendo ingressar, sob pena de
multa de R$ 2.000,00 por cada infração'.
Portanto, como dito, indefiro a antecipação de tutela requerida.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fl. 177/182).
Pedido de reconsideração formulado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 8/11
agravantes, a fls. 185/187, pela imediata exclusão dos agravados da
sociedade.
Contraminuta a fls. 231/238.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos, como autoriza o art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
O julgamento de disputas societárias deve se
ater ao princípio da intervenção mínima.
Veja-se este precedente da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal:
“SOCIEDADE EMPRESÁRIA - Limitada - Ação de exclusão de
sócio - Insurgência contra denegação de tutela de urgência, 'inaudita
altera pars' - Documentos acostados à inicial que, por si sós, não
comprovam as práticas ilícitas imputadas pela agravante à agravada -
Ausência dos requisitos legais necessários à excepcional concessão
de liminar sem a oitiva da parte contrária - Necessidade de
apreciação dos fatos sob o crivo do contraditório expressamente
mencionada pelo juízo 'a quo' - Decisão recorrida mantida por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 9/11
próprios
fundamentos
-
Recurso
improvido.”
(AI
2086074-67.2016.8.26.0000, CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA).

De minha relatoria, no seio deste 1a Câmara:
“Ação de dissolução parcial de sociedade. Decisão que indeferiu
pedido liminar dos autores, que buscavam a exclusão do réu dos
quadros sociais. Agravo dos autores, aduzindo quebra do 'affectio
societatis' e desídia do réu no cumprimento de suas obrigações.
Exclusão liminar de sócio que é medida excepcional, dependente de
efetiva demonstração de falta grave, capaz de prejudicar diretamente
as atividades sociais, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.
Insuficiência das provas acostadas aos autos para demonstrar a
ocorrência de falta grave do réu. Manutenção da decisão agravada.
Agravo
de
instrumento
desprovido.”
(AI
2199362-
90.2016.8.26.0000).
No corpo do acórdão acima, invoquei o
precedente do ilustre Desembargador MENDES DE OLIVEIRA antes
aqui também citado e mais os seguintes:
“Dissolução parcial de sociedade. Exclusão de sócio em antecipação
de tutela. Despacho que corretamente deixa para apreciação após o
contraditório, momento em que os fatos controversos se firmam e
melhores condições se têm para a apreciação da tutela que visa
excluir antecipadamente um dos sócios. Além disso, o certo é que
os elementos de convicção são insuficientes para a pretensão
deduzida. Recurso improvido.” (AI 2030957-91.2016.8.26.0000,
MAIA DA CUNHA; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 10/11
“TUTELA ANTECIPADA. Ação de dissolução parcial de
sociedade. Exclusão de sócio. Pedido de afastamento liminar.
Ausência de prova inequívoca do direito alegado. Alegação de
prática de atos que colocam em risco a continuidade da empresa
que não se comprovou. Agravada que já foi afastada do cargo de
administradora. Prova ainda não concluída quanto às alegações de
ambas
as
partes.
Recurso
desprovido.” (AI
2013117-68.2016.8.26.0000, TEIXEIRA LEITE; grifei).

Em que pese a relevância dos argumentos
trazidos pelos agravantes, que certamente serão objeto de minuciosa
análise pelo Juízo de origem, oportunamente, o fato é que os
agravados não mais comparecem à empresa, decisão tomada
espontaneamente (fls. 248).
Quanto ao pedido de reconsideração fundado
em informações prestadas pelo perito judicial (fls. 188/229), com
conclusão pelo “desvio de finalidade do objetivo social por parte do
sócio Cleber Paschoalon” (f. 219), verifica-se que não houve ainda
manifestação das partes a respeito. Prematuro disso extrair
conclusões, portanto.
Não se pode dizer, em suma, haver
periculum in mora.
Isso posto, mantenho a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274570-75.2019.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 21.148 – JM - 11/11
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator